Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0704766-20.2022.8.07.0000 REQUERENTE: VANIOS MAFISSONI REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por VANIOS MAFISSONI, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Informa a Defesa técnica que o autor foi condenado definitivamente à pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, por crime de sonegação fiscal, em regime semiaberto. Sustenta que a condenação decorre de produção probatória ilícita, feita por interceptação telefônica, em afronta ao texto legal disposto no art. 2o, inc. II, da Lei 9.296/96, haja vista que decretada a medida extrema sem que houvesse condição objetiva de punibilidade, consistente no lançamento definitivo do crédito tributário considerado sonegado. Diz que a interceptação telefônica foi utilizada pelo Ministério Público como primeiro ato da investigação, não havendo demonstração nos autos de que seria inviável a produção probatória por outros meios. Além disso, a interceptação foi deferida sem que o autor fosse ouvido pela autoridade policial responsável pela apuração do delito, o que reforça a tese de que a condenação foi lastreada em elementos obtidos a partir da prova ilícita. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Liminarmente, postula a soltura do autor, argumentando a presença do fumus boni iuris, pois este cumpre pena em regime fechado por condenação lastreada em prova manifestamente ilícita, porquanto deferida a interceptação telefônica antes do lançamento definitivo do crédito tributário. No mérito, requer a procedência do pedido, reconhecendo-se a ilicitude da decisão proferida em 28/09/2010, que deferiu a interceptação telefônica, com o consequente desentranhamento dessa decisão e das provas subsequentes. Ao Num. 32780144 e seguintes, foram juntados mais documentos pelo autor. DECIDO. Não há previsão legal de liminar em revisão criminal. Eventual deferimento de liminar em revisional é medida excepcionalíssima, haja vista tratar-se de condenação penal transitada em julgado. Na hipótese, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado verifica-se que o autor conta sessenta e um anos de idade e foi lhe imposta a pena total de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, a ser cumprida em regime semiaberto, por condenação transitada em julgado pela prática do delito previsto no art. 1o, inc II, c/c art 12, inc I, ambos da Lei 8.437/1990. A denúncia foi oferecida em 08/04/2015, a citação pessoal deu-se em 25/05/2015. A sentença veio a lume em 26/05/2015. O réu apelou, sendo a condenação mantida, mas parcialmente reformada quanto à dosimetria da pena, pela e. Segunda Turma Criminal, em acórdão assim ementado: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXCLUSÃO ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO EM RAZAO DE EMPREGO OU OFÍCIO. RECONHECIMENTO. VERBA INDENIZATÓRIA. DISCUSSÃO INDEVIDA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. PRELIMINARES REJEITADAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ACUSADOS. 1. Comprovadas materialidade e autoria, inviável o pleito absolutório por fragilidade do conjunto probatório ou erro de tipo. 2. A aplicação da fração atinente à continuidade delitiva deve obedecer a critérios objetivos, observando-se a quantidade de infrações, que, no caso, por se tratarem de crimes de sonegação de ICMS, a cada mês que o tributo for sonegado, configurada está a prática de um novo crime. Se a sonegação se deu durante 13 (treze) meses, correta a majoração da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços). 3. É inviável desvalorar a culpabilidade em razão da consideração dos crimes que sobejam o número necessário para a aplicação da fração máxima da continuidade delitiva, pois afronta o princípio da individualização da pena, vai contra o sistema trifásico da dosimetria penal, e caracteriza bis in idem. 4. Havendo provas de que um dos réus cometeu os crimes a ele imputados em razão de seu ofício, correta a aplicação da agravante do artigo 61, II, g, do Código Penal. 5. Não há que se falar na aplicação de pena pecuniária, diante da extinção da unidade de valor da multa cominada ao tipo penal (BTN). 6. No processo penal para fixação da verba indenizatória mínima a título de reparação de danos é imprescindível pedido expresso da acusação ou da vítima (o Distrito Federal), bem como é necessária a oportunização de defesa do réu acerca dos valores sonegados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 7. Rejeitadas as preliminares. No mérito, dado parcial provimento aos apelos dos réus e do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. (Acórdão 1137005, 20130111318587APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: 95/116) Consta que o mandado de prisão definitiva foi cumprido em 17/11/2021. Pois bem. Não se vislumbra, de plano, ilegalidade flagrante ou grave erro que justifique a soltura do autor. Extrai-se dos autos que a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente para apuração de supostos crimes de sonegação fiscal e organização criminosa (Num. 32780146). Após, foi prolatada sentença condenando o autor com base em diversos elementos de prova constantes dos autos, amplamente submetidos ao contraditório, demonstrando que os dados obtidos na referida medida foram considerados meros indícios à ação penal, sobretudo porque nada revelou de prova (Num. 32780149, pág. 6). Condenado em primeira instância, foi interposta apelação pelo autor, que teve a sua condenação mantida pelo Tribunal, embora redimensionada a pena, advindo o trânsito em julgado, com a consequente expedição do mandado de prisão definitiva, devidamente cumprido. Assim, a análise do argumento defensivo de que a condenação foi realizada com base em prova ilícita, decorrente do deferimento de interceptação telefônica, sem que houvesse condição objetiva de punibilidade, consistente no lançamento definitivo do crédito tributário considerado sonegado, aliado à não demonstração de que a medida extrema seria imprescindível ao processo, demanda amplo revolvimento de elementos fáticos, somente se podendo deferir a liminar, mormente em revisão criminal, caso haja ilegalidade flagrante, inquestionável, demonstrada de plano, o que não ocorre no caso. No aspecto, vale ressaltar o entendimento dos tribunais superiores, segundo o qual é possível a quebra do sigilo da parte quando subsiste a suspeita da ocorrência de outros crimes, antes mesmo da constituição definitiva do crédito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS CADASTRAIS TELEMÁTICOS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FALSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (AgRg no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). 2. Hipótese em que, a juíza de primeiro grau, ao deferir a quebra de sigilo de dados cadastrais telemáticos, fez expressa referência à suposta ocorrência de crimes contra a ordem tributária, de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsificações cometidos por empresas do setor de metais e sucatas, situadas no Estado do Paraná. 3. "É possível a quebra do sigilo telefônico antes da constituição definitiva do crédito tributário quando as investigações não se destinam, unicamente, à averiguação da prática do crime de sonegação fiscal, havendo a suspeita de que outros delitos, como os de corrupção ativa e passiva, teriam sido cometidos. Precedentes do STJ e do STF." (RHC 37.850/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 20/5/2016). 4. Hipótese em que o agravante limita-se a reiterar mesma argumentação lançada nas razões do writ, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por tal razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 650.755/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) Nesse contexto, o exame da causa demanda análise mais aprofundada das circunstâncias do caso, sendo recomendável aguardar a decisão colegiada. Diante do exposto, entendendo por ausentes seus requisitos, INDEFIRO a liminar requerida. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator